Tribunal: TJPA
Processo: 0821823-54.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821823-54.2024.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL NICOLAS DE SALES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS CORROBORADAS POR PROVA POLICIAL E APREENSÃO DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES, FURTO OU RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO ROUBO MAJORADO. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
SAMUEL NICOLAS DE SALES SANTOS
contra sentença que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir:

a) a suficiência do conjunto probatório para a condenação;

b) a possibilidade de desclassificação do delito para roubo simples, furto ou receptação;

c) a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão e ao afastamento da majorante do concurso de pessoas.

III – FUNDAMENTAÇÃO

O conjunto probatório revelou-se robusto e harmônico, evidenciando a materialidade e a autoria delitiva, especialmente pela palavra firme da vítima e da testemunha presencial, corroboradas pela atuação policial imediata, localização do agente na posse da chave da motocicleta subtraída e reconhecimento pessoal.

Restou configurado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, inviável a desclassificação pretendida, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula 582 do STJ.

Embora reconhecida a atenuante da confissão, sua incidência não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. Mantida a aplicação da majorante do concurso de pessoas e o regime inicial semiaberto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão, sem reflexo na pena final, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese:

É inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, ainda que reconhecida, subsistindo a condenação por roubo majorado quando demonstrada a atuação conjunta dos agentes e a grave ameaça à vítima.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por SAMUEL NICOLAS DE SALES SANTOS (ADVOGADO: SYDNEY SOUZA DA SILVA OAB/PA 21573), inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prático do delito tipificado no art. 157, §2º, II do CPB (ID 25204468 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou o pleito absolutório, por insuficiência de provas, bem como asseverou a desclassificação para roubo simples (artigo 157, caput do Código Penal) /furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, §4º, IV, CPB) ou, em última análise, para o delito de receptação (artigo 180, caput, CPB). Por fim, pugnou pela reforma da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante da confissão, e afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, com alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto (ID 26959597 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 27416439 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID 28567077 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

no dia 12 de outubro de 2024, por volta das 22h30, a vítima, MANOEL GONÇALVES DA SILVA, foi abordada pelo denunciado SAMUEL NICOLAS DE SALES SANTOS e seu comparsa até o presente momento não identificado, os quais roubaram do ofendido um aparelho celular da marca Samsung, modelo A15, sua carteira e sua motocicleta, uma Honda CB Twister 250, na cor cinza, com a placa RW91G89. Conforme relato da vítima, MANOEL GONÇALVES, na noite dos fatos, ele havia ido deixar sua namorada, THIFANI VITÓRIA FERREIRA DA SILVA, na residência dela, localizada na Passagem Sabino de Oliveira, n.º 97, no bairro do Mangueirão. Contudo, enquanto se despedia da namorada, MANOEL foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto. Após o ocorrido, MANOEL utilizou um aplicativo de GPS para acionar o sistema de paralisação de sua motocicleta. Em seguida, contatou a empresa "DGS - Monitora" e, pouco tempo depois, um atendente informou que estava monitorando o veículo e que uma guarnição da Polícia Militar havia sido acionada e estava a caminho do local onde a motocicleta se encontrava. O ofendido dirigiu-se ao bairro Quarenta Horas, onde localizou sua motocicleta e avistou o denunciado SAMUEL NICOLAS detido pela Polícia Militar. A testemunha THIFANI VITÓRIA FERREIRA DA SILVA narrou que se encontrava em frente à sua residência acompanhada da vítima, momento em que dois indivíduos se aproximaram do casal e anunciaram um assalto, ordenando que Manoel descesse da motocicleta e, em seguida, fugiram. Relatou que, graças ao aplicativo de GPS, foi possível localizar o veículo posteriormente e que, ao chegar ao local onde a motocicleta foi recuperada, reconheceu SAMUEL NICOLAS como um dos autores do roubo. Os policiais militares EDERSON COUTINHO e ROSIVALDO COSTA informaram que realizavam patrulha na área da Cidade Nova quando avistaram dois homens que tentavam fazer funcionar uma motocicleta. Ao perceberem a presença dos policiais, os indivíduos tentaram fugir em direções opostas, mas os policiais conseguiram deter um dos suspeitos, identificado como SAMUEL NICOLAS DE SALES SANTOS, que estava em posse da chave da motocicleta e confessou sua participação no assalto, afirmando que o comparsa que conseguiu escapar havia levado os pertences da vítima. Na delegacia, a vítima reconheceu SAMUEL como um dos autores do assalto Interrogado perante a autoridade policial, SAMUEL NICOLAS DE SALES SANTOS confessou o crime, afirmando que estava na companhia de um conhecido, cujo nome não sabia, que o convidou para assaltar com um simulacro. Declarou que, após assaltar a vítima, levaram a motocicleta para a Cidade Nova, mas ela parou porque o GPS bloqueou. Então, decidiram empurrá-la, momento em que os policiais os encontraram. (...)”

São os fatos.

1 DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓLRIO

Nesse ponto, a defesa sustentou o pleito absolutório, por insuficiência probatória. Contudo razão não socorre a defesa.

A materialidade do crime pode ser comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 25204397 – Pág. 1), Boletim de Ocorrência Policial (ID 25204397 - Pág. 4), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 25204411 - Pág. 16) e Auto de Entrega (ID 25204411 - Pág. 18), evidencia que se alinham as demais provas orais carreadas aos autos, principalmente pela narrativa da vítima MANOEL GONÇALVES DA SILVA, esclareceu;

Que, trabalha como mototáxi, e foi fazer uma corrida para sua namorada, e, quando estava em frente à casa desta, dois homens chegaram próximo da vítima, e com uma arma, anunciaram o assalto; levaram a sua carteira, celular, moto e capacete; contudo, como a moto tem rastreador, ela foi localizada pelos policiais com o acusado na condução; o rastreados tinha o bloqueio, que foi feito pela vítima, que aviou a empresa de rastreio; foi a empresa que acionou a polícia; por meio do celular de sua namorada que a vítima conseguiu localizar a moto; dentro de dez minutos após a consumação do crime, o acusado foi localizado já na Cidade Nova V, em Ananindeua; a arma foi apontada para a vítima e parecia muito uma arma de fogo calibre 38 com cano longo; os assaltantes não tinham nada cobrindo o rosto; os fatos se deram por volta das 22h15; recuperou a moto e o capacete, mas não recuperou sua carteira com a renda do dia, nem o celular; o acusado ainda estava com a mesma roupa utilizada no momento do crime; o prejuízo da vítima foi de 150 reais de renda e mais o celular, que foi comprado por 800 reais na loja; a moto foi recuperada com pouca avaria.

A testemunha THIFANI VITÓRIA FERREIRA DA SILVA, ouvida na qualidade de informante, narrou:

Que, estava com a vítima no momento do crime; tinha acabado de chegar em casa, estavam conversando na frente de sua casa; em dado momento, passaram dois homens, que o abordaram; um dos dois usava chapéu; estavam portando uma arma de fogo; eles exigiram que o namorado da depoente descesse da moto e lhe entregasse a moto; após subitem na moto, os assaltantes pediram para o casal virar de costas e empreenderam fuga; a moto parou de funcionar depois da fuga dos assaltantes por ter um dispositivo GPS que travava o funcionamento da moto; prestou depoimento na delegacia; reconheceu o acusado em sede policial, pelo rosto e pela roupa que era a mesma do momento do assalto; a vítima recuperou somente a moto e o capacete; ficou no prejuízo com a carteira e a renda do dia, bem como com o celular.

Por sua vez a testemunha ROSIVALDO COSTA FERREIRA, Soldado PM/PA, relatou:

Que, estavam em ronda, quando avistaram duas pessoas tentando ligar uma moto; quando a viatura chegou perto deles, os dois indivíduos saíram correndo e os policiais fizeram o acompanhamento; o acusado foi preso; após a abordagem, chegou uma equipe de rastreamento e outra viatura, informando que era uma moto roubada; um dos indivíduos conseguiu fugir; recorda do acusado em delegacia como sendo a pessoa que foi presa.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha EDERSON COUTINHO DE SOUSA, 3º Sargento PM/PA, informou:

Que, estavam em ronda e pararam para lanchar numa pizzaria na Cidade Nova VIII; nesse momento, avistaram dois indivíduos que ficaram olhando muito para os policiais; como é uma zona comum de assaltos, os policiais resolveram abordar os dois, que fugiram; porém, conseguiram alcançar um deles, e ele estava com a chave de uma moto; aos policiais, o acusado mostrou onde estava a moto e confessou que haviam acabado de roubar o veículo; logo após, a vítima chegou ao local e reconheceu o preso como um dos assaltantes.

Em seu interrogatório, o acusado
SAMUEL NICOLAS DE SALES SANTOS
utilizou o seu direito constitucional ao silêncio.

Na espécie, se pode verificar que a prova da materialidade delitiva se integrou aos relatos testemunhais, dentre as quais a da testemunha ocular THIFANI VITORIA FERREIRA DA SILVA, que reconheceu
SAMUEL
com base nas feições físicas e nas vestes que usava na ocasião do fato, o que foi determinante para a providencial intervenção policial, viabilizada por meio do rastreamento do veículo subtraído, culminou na localização do apelante ainda de posse da chave da motocicleta roubada, poucos minutos após o delito e na mesma área indicada pelo sistema de rastreio.

Vale mencionar, que tanto na fase embrionária como na judicial, MANOEL GONÇALVES DA SILVA e THIFANI VITORIA FERREIRA DA SILVA (ID 25204468, pág. 2) foram enfáticos em ratificar que foram abordados por dois indivíduos portando uma arma que de imediato anunciaram o assalto e subtraíram a motocicleta de propriedade da vítima, e seguida empreendendo fuga do local.

Evidencias que indicaram o protagonismo do réu
SAMUEL NICOLAS DE SALES SANTOS, no delito patrimonial, que contou com a participação de
outro elemento não identificado, os quais de forma orquestrada e com liame subjetivo concorreram para a integralização do crime insculpido no inciso II do § 2º do art. 157 do CP. Logo, diante das inderrogáveis evidencias, temerário o acolhimento do pleito defensivo.

2 DA INVIABILIDADE DE DECLASSIFICAÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL

Na espécie, a defesa advogou a desclassificação para roubo simples (artigo 157, caput do Código Penal) /furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, §4º, IV, CPB) ou, em última análise, para o delito de receptação (artigo 180, caput, CPB). Nesse cenário, inviável o pleito defensivo.

Segundo o enredo do acervo processual, principalmente na narrativa das vítimas MANOEL GONÇALVES DA SILVA e THIFANI VITORIA FERREIRA DA SILVA, os quais enfatizaram que SAMUEL NICOLAS DE SALES SANTOS e seu comparsa, faziam uso de arma de fogo durante a ação delituosa, e atuaram com convergência de vontades e liame subjetivo, verbos que configura o crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal brasileiro.

Súmula 582 do STJ:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

A jurisprudência consolidou o entendimento de que é inviável a desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (Art. 157, § 2º, II, do CP) para roubo simples ou furto, quando o conjunto probatório confirma a atuação conjunta e a divisão de tarefas entre os envolvidos, como restou evidenciado nos autos, tampouco para o delito de receptação, uma vez que
a conduta de roubo, caracterizada pela coação física ou moral, seria incompatível com a receptação, que pressupõe o recebimento de algo já subtraído por terceiros, sem participação ativa do recebedor na violência, o que não restou evidenciado no acervo processual.

Desse modo, diante da dinâmica dos fatos, restou configurado que a ação perpetrada pelo réu, em subtrair a res furtiva, mediante concurso de agentes, descreveu o crime de roubo majorado por concurso de pessoas, não havendo espaços para se cogitar em desclassificação para roubo simples/furto, tampouco receptação.

3 DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse ponto, a defesa pugnou pela reforma da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante da confissão, e afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, com alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto. Nesse cenário, razão assiste a defesa.

Na hipótese, vale anotar que SAMUEL NICOLAS ficou em silencio por ocasião de seu interrogatório, ou seja, não confessou a pratica delituosa. Ademais na produção da decisão condenatória, o juízo não fez qualquer sinalização acerca da contribuição do recorrente para a elucidação da ação reprovável, vejamos:

“(...) Diante dos depoimentos colhidos, restou plenamente demonstrada a autoria delitiva imputada ao acusado. O ofendido e as testemunhas descreveram toda a dinâmica do crime com clareza durante a audiência de instrução. Os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado confirmaram as circunstâncias expostas pela vítima no dia dos fatos, bem como a violência e grave ameaça suportada pela vítima. As testemunhas narraram, de modo simétrico, as circunstâncias em que o réu foi capturado. As declarações da vítima estão em perfeita harmonia com os fatos relatados pelas testemunhas, sendo que todas essas informações foram corroboradas pela apreensão dos pertences junto com o acusado no momento da prisão em flagrante. Nesse sentido, as palavras coesas e convergentes da vítima e das testemunhas ganham especial valor probatório e, portanto, autorizam o decreto condenatório. (...)”

Todavia, a
Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a confissão, mesmo que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de ter sido utilizada como fundamento para a condenação. Nesses termos, razão socorre a defesa.

Desse modo, com a pena base fixada em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, ou seja, no patamar mínimo.

Na segunda fase, não se observou a concorrência de circunstâncias agravantes, mas a atenuante da confissão (Sumula 545 do STJ). Todavia, malgrado ter sido reconhecida, não pode ser aplicada devido a intransponibilidade da sumula 231 em pleno vigor.

Súmula 231 - “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Na terceira fase, observou-se a concorrência da causa de aumento do
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, na razão de 1/3 (um terço), uma vez que restou evidenciado a efetiva participação de um comparsa na ação criminosa, passando a pena a figurar em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto (art. 33, §2º, “b” do CPB).

4 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, necessário conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026